Tribunal: TJPA
Processo: 0809312-72.2020.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809312-72.2020.8.14.0301

SUSCITANTE: 9ª VARA CÍVEL

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

SUSCITADO: 3 VARA DE FAMILIA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PENSÃO RECEBIDA POR FILHO MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE FILHOS MENORES. DIREITO DE FAMÍLIA. SISTEMATIZAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE FAMÍLIA. CÓDIGO JUDICIÁRIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em pedido de autorização judicial formulado pela genitora para contrair empréstimo em pensão por morte recebida por seu filho.

2. A administração dos bens dos filhos menores que dependam de autorização judicial está regulamentada no artigo 1.691, do Código Civil, dispositivo que faz parte do subtítulo II, “Do Usufruto e da Administração dos Bens de Filhos Menores”, Título II, “Do Direito Patrimonial”, ambos contidos no Livro IV, “Do Direito de Família”.

3. O artigo 115, IV e V, do Código Judiciário do Estado do Pará, impõe ao Juiz de Família a competência para “praticar todos os atos de jurisdição voluntária relativos à proteção das pessoas, dos incapazes e administração dos bens”, além de “
autorizar os pais a praticarem atos dependentes de permissão judicial
.”

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara de Família de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 9ª Vara Cível e Empresarial e a 3ª Vara de Família, ambas da comarca de Belém.

Na origem, trata-se de pedido de autorização judicial para contrair empréstimo consignado sobre pensão por morte recebida pelo seu filho menor, formulado por
RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS

,
representando seu filho menor
.

O processo foi distribuído para a 3ª Vara de Família. Ao ouvir o Ministério Público, o Digno Promotor de Justiça arguiu a incompetência do juízo para apreciar o feito em razão da matéria, por entender que não se trata de pretensão referente ao Direito de Família. O Juízo da 3ª Vara de Família acolheu as alegações do RMP e se declarou incompetente (ID 3776621).

O Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial recusou a competência, argumentando que o feito era referente a Direito de Família e extrapolava a atribuição daquele juízo prevista n Resolução n.º 23/2007.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Determinei a colheita de informações do juízo suscitado que se manifestou que não há competência da vara de família, pois o pedido se refere a contratação de empréstimo consignado na pensão por morte recebida pelo filho menor da autora (ID 3855621).

O insigne Procurador de Justiça ofertou parecer seguindo a mesma linha de seu colega em 1º grau. Afirmou que o objeto da ação não está contido no direito de família, portanto, a competência deve recair sobre a vara cível, na forma do artigo 115, do Código Judiciário do Estado do Pará.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Conflito Negativo de Competência cinge-se a determinar se o pedido de autorização judicial formulado pela genitora para contrair empréstimo em pensão por morte recebida por seu filho é matéria atinente ao direito de família.

O Ministério Público ofertou parecer pela exclusão competência da vara de família por entender que o objeto da ação difere desse ramo do direito. Apresentou julgados de outros tribunais estaduais nesse sentido.

Pois bem, com a devida vênia ao Ilustre Procurador de Justiça, penso de maneira diversa e encaminho voto pela competência da vara de família. Vejamos:

O pretensão formulada pela parte encontra fundamento jurídico no artigo 1.691, do Código Civil Brasileiro, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.

Tal dispositivo, na organização sistemática do Código Civil, faz parte do subtítulo II, “Do Usufruto e da Administração dos Bens de Filhos Menores”, Título II, “Do Direito Patrimonial”, ambos contidos no Livro IV, “Do Direito de Família”.

Razão porque entendo que não há como diferir a pretensão formulada das matérias reguladas pelo Direito de Família, já que assim quis o legislador ao organizar a Lei Civil.

Demais disso, o Código Judiciário do Estado do Pará, ao regulamentar a competência dos juízes de família, estabeleceu no artigo 115, IV e V:

Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

(...)

IV- Praticar todos os atos de jurisdição voluntária relativos à proteção das pessoas, dos incapazes e administração dos bens, ressalvada a competência dos Juizes de Menores e de Órfãos.

V- Autorizar os pais a praticarem atos dependentes de permissão judicial.

Portanto, ao meu sentir, quando se trata de pedido referente à administração dos bens dos filhos menores que dependam de autorização judicial, pelas razões acima expostas, está-se a cuidar de direito eminentemente de família.

Dessa forma, conforma as disposição da Resolução n.º 23/2007 que estipulou, dentre as unidades judiciais em conflito, a 3ª Vara de Família como competente para processar e julgar os feitos da família, a ela deve ser atribuída a competência para apreciar o pedido formulado na presente ação.

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, DECLARANDO, competente a 3ª Vara de Família da Capital para processar e julgar o pedido de alvará judicial n.º
0809312-72.2020.814.0301
, que deu origem ao presente Conflito Negativo, nos termos da fundamentação.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2020